Tribunal: TCU
Processo: 031.896/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute a contagem ponderada de tempo de serviço em atividade insalubre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora vinculada à Universidade Federal de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Aparecida Ferreira da Silva e determinar o registro do correspondente ato; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de São Paulo e à interessada.